Tribunal: TJPA
Processo: 0805501-08.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805501-08.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
MANDADO DE SEGURANÇA. GARANTIA DO ACESSO AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS JUNTO AO ÓRGÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE AQUELAS RECOLHIDOS AOS ARQUIVOS PÚBLICOS.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA

DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS
ARTIGOS 1º, 2º, 3º, 17 E 26 DA LEI 8.159/91 E ART. 1º, DO DECRETO Nº 20910/1932.
MATÉRIA QUE CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÃO CENTRAL DEVIDAMENTE APRECIADA PELA TURMA JULGADORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS OPOSTOS COM A PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
UNANIMIDADE.

1. O acórdão recorrido negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno, firmando posicionamento pela manutenção da liminar que
determinou que o Agravado fornecesse à Agravada os termos aditivos, os boletins de medições, as notas de empenho e os termos de distrato referentes aos contratos nºs 017/2009SEURB e 016/2009-SEURB.

2. Arguição de omissão quanto
a
menção expressa das disposições contidas nos
artigos 1º, 2º, 3º, 17 e 26 da Lei 8.159/91 e art. 1º, do Decreto nº 20910/1932
.
Ausência de omissão no acórdão embargado. Os referidos dispositivos
foram apontados somente em sede de
Embargos de Declaração, sendo inviável a apreciação de inovação recursal. Destaca-se que em sede de Agravo foram juntadas apenas jurisprudências acerca do assunto.

3. Registra-se, à título de conhecimento que, ainda que os artigos tivessem sido mencionados no Agravo, se torna desnecessária a referência expressa ao dispositivo legal invocado, bastando a menção acerca da questão jurídica necessária à solução da lide. Ademais,
os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento da alegação sustentada pelo Embargante (ausência de apresentação de documentos com prazo superior a 5 anos),
decidiu
pela manutenção da liminar deferida pelo Magistrado de origem.

4.
Inexistência de
vício a ser sanado.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos conhecidos e rejeitados,
por não vislumbrar os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo de Instrumento
(processo nº
0805501-08.2018.8.14.0000 - PJE
) opostos pelo Município de Belém contra
SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA
,

para suprir suposta omissão e prequestionar a matéria analisada no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno
. (grifo nosso).

Em suas razões,
o Embargante aponta omissão no acórdão impugnado em relação a menção expressa das disposições contidas nos
artigos 1º, 2º, 3º, 17 e 26 da Lei 8.159/91 e art. 1º, do Decreto nº 20910/1932.
Suscita que os presentes aclaratórios visam o prequestionamento das legislações em questão, a fim de possibilitar a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja o prequestionamento dos dispositivos apontados.

A embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o
s Embargos de Declaração foram opostos com a finalidade de apontar omissão quanto
a menção expressa das disposições contidas nos
artigos 1º, 2º, 3º, 17 e 26 da Lei 8.159/91 e art. 1º, do Decreto nº 20910/1932 e, com a
finalidade de prequestionar a matéria, para fins de
interposição de recursos às Cortes Superiores.

Analisando os autos, verifica-se que inexiste omissão neste aspecto, vez que os referidos dispositivos foram apontados somente em sede de
Embargos de Declaração, sendo inviável a apreciação de inovação recursal. Destaca-se que em sede de Agravo foram juntadas apenas jurisprudências acerca do assunto.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
2. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.
4. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 5. Recurso desprovido. À unanimidade.

(TJPA, 2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 7º DA LEF E ARTS. 162, §3º E 141, DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO LEVANTADO EM MOMENTO OPORTUNO
. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2016.04772220-18, 168.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-11-29). (grifos nossos).

Registra-se, à título de conhecimento que, ainda que os artigos tivessem sido expressamente mencionados no Agravo, se torna desnecessária a referência expressa ao dispositivo legal invocado, bastando a menção acerca da questão jurídica necessária à solução da lide.

Depreende-se do exposto, que
inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destaca-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO COM CARÁTER PROCASTINATÓRIO
. MULTA. CABIMENTO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. I- Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- In casu, não se observa qualquer das hipóteses que enseje reforma na decisão, restando patente o interesse em rediscutir a matéria. III- Cabível a imposição de multa na hipótese dos embargos de declaração não apontarem qualquer vício de julgamento, mas, ao contrário, revelarem caráter manifestamente protelatório (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).

IV- Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

V - Embargos de Declaração conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.03678218-28, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL AUSÊNCIA DE OMISSAO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SEREM SANADOS.
PRETENSÃO ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INDICADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO
. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. Inexiste no Acórdão embargado quaisquer vícios do artigo 1.022 do CPC/2015, na medida em que a decisão dirimiu, fundamentalmente, as questões que foram suscitadas, apreciando, integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com a negativa de prestação jurisdicional.

3. In casu, no acórdão embargado, assentou-se que a autarquia mencionada atua naquela municipalidade, mesmo que em condições não ideais por ausência de condições orçamentárias que as impossibilitava de implementar naquele momento infraestrutura logística da entidade naquele local.

4.Desse modo, não há que se falar em omissão, pois, tendo essa questão caráter de

política pública, sujeita-se à conveniência e oportunidade do interesse público, só podendo haver atuação do Judiciário em hipóteses excepcionalíssimas relacionadas a direitos sociais/fundamentais, conforme consignado na decisão embargada

5. Considerando a atuação do DETRAN no Município citado, consoante firmado no acórdão impugnado, tem-se o cumprimento, dentro do que era possível orçamentariamente, dos dispositivos mencionados pelo ora embargante
.

6. No que tange a postulação do embargante quanto a manifestação acerca dos dispositivos indicados como violados, resta registrar que o novo Diploma processual igualmente inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015, mostrando-se desnecessária a referência expressa aos dispositivos constitucionais e legal invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

7. Embargos conhecidos e desprovidos
. À unanimidade.

(TJPA, 2018.02816361-64, 193.435, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-16). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO COM CARÁTER PROCASTINATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I- Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II- In casu, não se observa qualquer das hipóteses que enseje reforma na decisão, restando patente o direito da embargada de receber os valores referentes ao FGTS, obedecido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

III- Tentativa de rediscutir a matéria. Ausência de vícios.

IV- Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária à solução da lide
.

V- Cabível a imposição de multa na hipótese dos embargos de declaração não apontarem qualquer vício de julgamento, mas, ao contrário, revelarem caráter manifestamente protelatório (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).

VI- Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

VII- CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, impondo multa de 1% (um por cento) do valor dado à causa, na forma do §2º, do artigo 1.026 do NCPC.

(TJPA, 2018.03424559-40, 194.772, Rel. NADJA

NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios

elencados

no art. 1.022, do CPC/2015
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2021